Tribunal: TJDFT
Processo: 0722801-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil.

2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Denota-se que o agravante foi citado em duas oportunidades, todavia, quedou-se inerte, deixando de apresentar resistência, o que importou na sua revelia.

4. O recorrente não alega falha da citação em si, mas de suposta contagem de prazo para contestar, o que processualmente não lhe socorre, pois, até a sentença ser proferida, dois meses depois, não apresentou qualquer resistência, nem tampouco recorreu para buscar rever o decisum, vindo a se insurgir somente depois do trânsito em julgado, isso na fase de cumprimento de sentença.

5. Agravo de instrumento não provido.